Tribunal: TJES
Processo: 5015400-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015400-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015400-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADES EM INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INFORMATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cleudemar Santa Clara de Aguiar, sob alegação de constrangimento ilegal causado pela manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES nos autos da ação penal nº 0000448-44.2020.8.08.0043, em que o paciente é acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III, IV, do CP) e destruição de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa alega ausência de fundamentação da decisão, ausência de requisitos legais para a prisão, excesso de prazo, irregularidades no inquérito policial, falta de contemporaneidade e necessidade de prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão envolve a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, bem como a alegação de excesso de prazo, contemporaneidade da medida, eventual direito à prisão domiciliar e os efeitos das supostas irregularidades no inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 –
Fundamentação da Prisão Preventiva
: A manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi extremamente violento, evidenciando periculosidade e risco de reiteração criminosa por parte do paciente, o que justifica a medida com base na jurisprudência do STF e STJ (STF, HC 136784; STJ, RHC 94.266/MG).

2 –
Contemporaneidade
: A contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar a persistência de riscos à ordem pública, não se exigindo que a prática delitiva seja recente, mas que os elementos justificadores da prisão estejam presentes e vigentes (STJ, AgRg no HC 644.833/MG). Neste caso, a decisão de pronúncia reafirma a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.

3 –
Excesso de Prazo
: Conforme a Súmula 21 do STJ, a decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Além disso, os recursos interpostos pela defesa, como o Recurso em Sentido Estrito, contribuem para o prolongamento do processo, afastando a responsabilidade do Estado pelo tempo decorrido.

4 –
Prisão Domiciliar por Problemas de Saúde
: O art. 318, II, do CPP exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. No caso, não foi demonstrada a condição de saúde extrema ou falta de atendimento médico adequado que justificasse a prisão domiciliar.

5 –
Irregularidades no Inquérito Policial
: Eventuais falhas na fase investigativa não contaminam a ação penal, uma vez que esta é baseada em provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa (STJ, AgRg no REsp 2002451/AL).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 –
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1 - “A gravidade concreta do delito e o modus operandi podem justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que os elementos de risco se mantenham contemporâneos.”

2 - “A pronúncia do réu afasta o excesso de prazo na instrução criminal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 318;

Código Penal, arts. 69, 121, §2º, e 211.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 136784;

STJ, RHC 94.266/MG;

STJ, AgRg no HC 644.833/MG;

STJ, AgRg no REsp 2002451/AL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015400-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Única de Santa Leopoldina/ES, que na decisão combatida nos autos da ação penal de nº 0000448-44.2020.8.08.0043, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto nos
artigos 121, §2º, II, III e IV e artigo 211, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante alega ausência de fundamentação da decisão que impôs a segregação cautelar, inexistência dos requisitos legais para sua manutenção, excesso de prazo na prisão, irregularidades no inquérito policial, falta de contemporaneidade na medida e problemas de saúde do paciente que justificariam a concessão de prisão domiciliar.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva, impondo ao paciente medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem.

Decisão no evento Id 10127765, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações no evento Id 10193897.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 10783609, opinando pela denegação da ordem.

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual passa-se à análise do mérito.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta nos autos, que o Paciente foi preso preventivamente, em 16 de março de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos
121
, parágrafo
2º
, inciso
II
(motivo fútil),
III
(com emprego de tortura),
IV
(recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido),
V
(para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime) e artigo
211
, combinado com o artigo
69
, todos do Código Penal Brasileiro.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Isso porque, o juiz justificou a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado com atos de tortura) e a periculosidade do agente, apontada pelo modus operandi violento.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é unânime em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Quanto à alegação de falta de contemporaneidade, é importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera que a análise da contemporaneidade deve se referir aos motivos que justificam a necessidade da prisão preventiva e não ao momento exato da prática delitiva. Vejamos:

“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021);
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

No caso em questão, quando da prolação da r. decisão de pronúncia, houve também decisão no sentido de manter a prisão cautelar do paciente – a fim de garantir a ordem pública –, tratando-se, portanto de novo título executivo, apresentando-se como extremamente grave e de grande repercussão na comunidade de Santa Leopoldina, além de produzir grande abalo à paz social, que necessita ser resguardada.

Nesse sentido, a persistência dos fatores de risco à ordem pública e à possibilidade de reiteração delitiva são motivos contemporâneos que sustentam a necessidade de manutenção da prisão.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Além disso, foi mencionado que o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, o que atrasa o prosseguimento da ação penal, Portanto, não há constrangimento ilegal atribuível ao Estado, uma vez que os atrasos decorrem de medidas defensivas adotadas pelo próprio paciente.

Ademais, a designação de julgamento para 30 de janeiro de 2025, indica a continuidade regular do processo, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo na instrução.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde, o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige comprovação de extrema debilidade causada por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

In casu, não há comprovação de que o paciente esteja em condições de saúde grave ou que não esteja recebendo atendimento médico adequado na unidade prisional.

A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça reforça que, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. No entanto, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração de que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

Por fim, sobre as supostas irregularidades no curso do Inquérito Policial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa.

Nesse mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Para verificar a sustentada ausência de provas para condenação seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp: 2002451 AL 2022/0145269-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO (Vogal) - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanhar o Relator